Tribunal: TJMT
Processo: 1045698-58.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045698-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]
Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), EPITACIO BARBOSA RIBEIRO - CPF: 513.571.191-00 (AGRAVADO), TANIA JOICE RIBEIRO - CPF: 568.240.411-49 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR DE BENS IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM IN MORA. MEDIDA EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, em ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário inadimplida, indeferiu pedido de arresto cautelar de bens imóveis dos executados, sob o fundamento de ausência de indícios de dilapidação patrimonial ou fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência cautelar para o deferimento de arresto de bens, especialmente quanto à demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de título executivo extrajudicial inadimplido evidencia a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris).

A concessão de arresto cautelar exige demonstração concreta do periculum in mora, consistente em risco efetivo de ineficácia da execução.

A mera inadimplência da obrigação não configura, por si só, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A simples titularidade de bens imóveis pelos executados não constitui indício de dilapidação patrimonial ou tentativa de fraude.

A ausência de elementos que indiquem ocultação de bens, insolvência iminente ou condutas fraudulentas afasta a necessidade da medida constritiva.

A natureza excepcional do arresto impõe interpretação restritiva, a fim de evitar constrição patrimonial indevida sem contraditório.

A orientação jurisprudencial consolidada exige demonstração efetiva do risco, sendo insuficiente a alegação genérica de perigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de arresto cautelar exige demonstração concreta do periculum in mora, não sendo suficiente a mera inadimplência do débito. 2. A titularidade de bens pelo devedor, desacompanhada de indícios de dilapidação patrimonial ou fraude, não autoriza a constrição cautelar. 3. O arresto constitui medida excepcional que demanda interpretação restritiva para resguardar o devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Agravo de Instrumento no 5054144-18.2026.8.21.7000, Rel. Des. Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, j. 26.02.2026.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL N. 1045698-58.2025.8.11.0000

JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA DO FORO DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADOS: EPITACIO BARBOSA RIBEIRO E TANIA JOICE RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada recursal

interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, processo no 1000811-17.2025.8.11.0023, em trâmite perante a 2a Vara do Foro da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que indeferiu pedido de arresto cautelar de bens imóveis dos executados, ora Agravados, Epitacio Barbosa Ribeiro e Tania Joice Ribeiro.

Em suas razões, sustenta o Agravante a existência de

cédula de crédito bancário no valor de R$ 127.906,49, inadimplida pelos Agravados e que identificando a existência de dois bens imóveis em nome dos mesmos, pleiteou o arresto cautelar e a expedição de certidão premonitória, bem como a constatação da ocupação dos bens.

Assevera que a decisão agravada indeferiu o pedido sob o fundamento de ausência de indícios de dilapidação patrimonial ou manobras fraudulentas, entretanto, o arresto é medida necessária à efetividade da execução, estando presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos dos arts. 300 e 301 do CPC.

A liminar fora indeferida.

Sem contrarrazões pela ausência de triangulação.

É o necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, consistente no arresto de bens dos executados, nos termos dos arts. 300 e 301 do Código de Processo Civil.

Conforme documentado nos autos, o Agravante ajuizou execução fundada em título executivo extrajudicial, consistente em cédula de crédito bancário, cujo valor atualizado ultrapassa R$ 127.000,00 . Tal circunstância, em princípio, revela a probabilidade do direito invocado.

Todavia, a concessão de medida cautelar de arresto exige não apenas a plausibilidade do direito, mas também a demonstração concreta do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, consubstanciado, em regra, na evidência de que o devedor esteja dilapidando seu patrimônio ou adotando condutas destinadas a frustrar a execução.

No caso em análise, verifica-se que o Agravante fundamenta o pedido de arresto na existência de bens imóveis de titularidade dos Executados e na alegação genérica de risco de alienação patrimonial.

Entretanto, tais alegações não se mostram suficientes para autorizar a medida excepcional pretendida.

Com efeito, a simples existência de débito inadimplido, ainda que representado por título executivo extrajudicial, não implica, por si só, a presença do
periculum in mora
. De igual modo, a mera titularidade de bens imóveis não constitui indicativo de dilapidação patrimonial.

Não há, nos autos, elementos concretos que evidenciem tentativa de ocultação de bens, fraude à execução, insolvência iminente ou qualquer comportamento dos executados apto a comprometer a eficácia da tutela jurisdicional.

Nesse contexto, a decisão agravada mostra-se alinhada à orientação jurisprudencial dominante, segundo a qual o arresto prévio exige demonstração efetiva do risco de ineficácia da execução, não sendo suficiente a invocação abstrata de perigo.

Ademais, a natureza excepcional da medida cautelar recomenda interpretação restritiva, sob pena de indevida constrição patrimonial sem o devido contraditório.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO SEM CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO. Descabida a adoção de medidas constritivas no patrimônio dos devedores antes tentar efetivar a citação no processo. A averbação premonitória já determinada é suficiente neste momento. RECURSO DESPROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 50541441820268217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 26-02-2026)”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026